Tribunal: TJDFT
Processo: 0033058-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INCENDIO CULPOSO OU DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Réu condenado por ter ateado fogo em automóvel o qual estava estacionado na garagem de um prédio, causando danos ao bem e ao imóvel.
2 – O réu confessou ter ateado fogo no automóvel e os danos ao prédio foram comprovados por laudo pericial, sendo certo que a conduta do réu teve pelo menos assunção do risco de causar o crime de incêndio.
3 - Apelação conhecida e não provida.